Tribunal: TJDFT
Processo: 0709566-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. AFFECTIO MARITALIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O artigo 1.723 do Código Civil define a união estável como entidade familiar configurada na convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Cuida-se, portanto, de relacionamento afetivo-amoroso duradouro e público entre pessoas em que seja evidenciado o ânimo de constituição de família.
2. A prova constante nos autos revela que, a despeito de duradouro, o relacionamento que partes mantiveram constituiu simples namoro, porquanto ausentes elementos de prova que permitam concluir pelo ânimo de constituir família.
3. Negou-se provimento ao recurso.